Tribunal: TJDFT
Processo: 0056947-27.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0056947-27.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ALCIDIO ALVES DE BRITO, DINARI PEREIRA DA SILVA, GENESY ALVES DE FREITAS, IRON VITAL DOS SANTOS, JOAO BAPTISTA CIRELLO, JOAO FERREIRA DA SILVA, RIVALDO RODRIGUES DE SOUSA, ROMES JUVENCIO DE ARAUJO, SEBASTIAO VIEIRA DE SOUZA, YUKI CODAVARA OKA DESPACHO Venham aos autos autorizações dos Drs. Reginaldo Caselato, OAB/PR 46.563, e Astrogildo R. Silva, OAB/PR 19.845, ao Dr. Paulo Roberto Gomes, OAB/DF 25.315, para que esse último faça isoladamente o levantamento dos honorários advocatícios. Sem prejuízo, expeça-se ofício ao Banco do Brasil S/A informando o cancelamento do alvará de ID 13774869 e instruindo-o com a cópia desse documento, ao tempo em que solicite informações a respeito dos valores depositados nas contas judiciais 400109494108, 500101933911, 1300109494325, 4800101933995 e 3700108058973. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator